Tribunal: TJDFT
Processo: 0749623-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749623-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINO FRANCISCO FERREIRA JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Gratuidade de Justiça – Impugnação - Declaração de Hipossuficiência – Intimação para Apresentar Documentos – Inércia – Indeferimento da Benesse DIVINO FRANCISCO FERREIRA JUNIOR interpôs recurso de Apelação em face de Sentença a qual indeferiu a petição inicial. Em suas razões recursais, defendeu a necessidade de cassação da Sentença. Em contrarrazões, o recorrido apresentou impugnação à concessão do benefício de gratuidade de justiça ao apelante. Despacho desta relatoria intimou o apelante a se manifestar sobre as preliminares aduzidas em contrarrazões, bem como colacionar aos autos documentação apta para analisar o pleito de gratuidade de justiça. O apelante não apresentou manifestação, tendo o prazo concedido transcorrido in albis. É o simples relatório. Analiso a impugnação à concessão do benefício de gratuidade de justiça. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, não foram apresentados documentos suficientes para justificar a concessão da benesse. Esta relatoria ainda intimou o apelante a apresentar documentação específica e atualizada, tendo a parte permanecido inerte. Ausente, portanto, os requisitos para concessão da benesse: (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017.) e (Acórdão n.1040043, 07054095120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017.) . Diante do exposto, ACOLHO a impugnação apresentada em contrarrazões e REVOGO a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante requerer as custas, a fim da apelação ser levada à julgamento no órgão colegiado. Sem recolhimento do preparo, é o caso de não conhecimento do recurso pela deserção. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator